Tribunal: TJDFT
Processo: 0002588-80.2015.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho praticado pelo réu.
II. Não basta ao autor do interdito reintegratório, à luz da teoria objetiva da posse consagrada no Código Civil, comprovar o ato ou o negócio jurídico que lhe confere o direito de possuir o bem: é de rigor a comprovação do exercício, de fato, de algum dos poderes inerentes ao domínio, segundo a inteligência do artigo 1.196 da Lei Civil.
III. Para conseguir a retomada do bem mediante o interdito reintegratório, o autor deve descrever na petição inicial e comprovar na fase instrutória a posse exercida e o esbulho sofrido.
IV. Qualquer vácuo probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória.
V. Recurso conhecido e desprovido.